Tribunal: TJMT
Processo: 1009629-56.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009629-56.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN MARCEL DA SILVA FACHIN - CPF: 924.429.001-49 (APELANTE), EDUARDO GNOATTO LEAL DOS SANTOS - CPF: 070.675.271-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ENCARGOS CONTRATUAIS REGULARES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, tendo o recorrente alegado cerceamento de defesa, necessidade de prova pericial e abusividade dos encargos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se restou comprovada a irregularidade na formação do débito ou abusividade dos encargos contratuais cobrados.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial, sobretudo quando inexistente impugnação específica acerca dos valores cobrados.

4. A ausência de indicação concreta de irregularidades na composição do débito, com impugnação meramente genérica, afasta a necessidade de prova técnica, não caracterizando cerceamento de defesa.

5. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar faturas detalhadas e histórico da dívida, evidenciando a evolução do débito e os encargos aplicados.

6. Compete à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações abstratas desacompanhadas de prova técnica.

7. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo verossimilhança das alegações, inexistente no caso concreto.

8. Não há demonstração de abusividade nos encargos contratuais, tampouco divergência entre os valores cobrados e os pactuados, sendo legítima a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente e inexistir impugnação específica quanto aos valores cobrados. 2. A alegação genérica de abusividade em contrato de cartão de crédito, desacompanhada de demonstração concreta de irregularidade, não é apta a afastar a validade da cobrança fundada em documentação idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.601.462/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 10.04.2018; TJMT, Ap.
Cív
. 1000391-13.2025.8.11.0055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEAN MARCEL DA SILVA FACHIN contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (
Proc. nº 1009629-56.2025.8.11.0055)
, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do débito oriundo de contrato de cartão de crédito, no valor de R$ 72.448,75, acrescido de encargos legais e contratuais
(cf. Id. nº
357795385
)
.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil, alegando que a controvérsia envolve matéria técnica relativa à composição do débito. Aduz, ainda, inadequada distribuição do ônus da prova, ao argumento de que lhe foi exigida a apresentação de memória de cálculo sem acesso à metodologia utilizada pela instituição financeira.

Afirma que a planilha apresentada pela instituição financeira é unilateral e insuficiente para comprovar a regularidade da evolução do débito, defendendo a necessidade de produção de prova técnica. Sustenta, também, erro na fixação dos critérios de atualização monetária e a existência de abusividade nos encargos contratuais, requerendo a revisão do débito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, pela reforma parcial do julgado (cf. Id. nº 357795386).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
de apelação (cf. Id. nº
357795390
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, mostra-se adequado quando a causa estiver suficientemente instruída por prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia instaurada não possui natureza técnica complexa, mas se limita à verificação da regularidade da formação do débito oriundo de contrato de cartão de crédito, com base em documentos já constantes dos autos.

A alegação da apelante quanto à necessidade de prova pericial contábil não se sustenta, pois não houve a indicação de qualquer irregularidade específica na composição do débito, limitando-se a impugnação genérica dos valores cobrados.

Com efeito, não foram apontadas taxas supostamente abusivas, períodos de incidência indevida ou lançamentos específicos constantes das faturas que pudessem justificar a produção de prova técnica.

Nesse contexto, a realização de perícia configuraria medida meramente exploratória, voltada à reanálise genérica de documentos regularmente apresentados, o que não se admite.

Ademais, os autos estão instruídos com
faturas mensais detalhadas (cf. Id. nº 357794438)
,
nas quais constam expressamente as taxas aplicadas, encargos incidentes, datas de vencimento e evolução do saldo devedor, revelando-se suficientes para o deslinde da controvérsia.

Reiterando precedente de minha relatoria:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TERMO ASSINADO, BIOMETRIA FACIAL E GRAVAÇÃO DE VIDEOCHAMADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A negativa de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois os documentos juntados bastaram para elucidar a controvérsia (CPC, art.
370). [...] 9. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental." (N.U 1001622-26.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
.

Assim, inexistindo controvérsia técnica delimitada, correta a adoção do julgamento antecipado, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O mérito da lide versa sobre a cobrança de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, no qual a instituição financeira busca o recebimento da quantia de R$ 72.448,75, apurada em demonstrativo com data de cálculo em 25/06/2025, referente a obrigação inadimplida com vencimento em 08/10/2023, discutindo-se a regularidade da formação do saldo devedor e a alegada abusividade dos encargos aplicados.

No caso, não assiste razão à apelante.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, bem como a utilização do cartão de crédito e o inadimplemento da obrigação, circunstâncias reconhecidas pelo próprio recorrente.

No tocante à alegação de insuficiência probatória, também não prospera.

Diversamente do que sustenta a apelante, a pretensão autoral não se funda em mera planilha unilateral, mas em conjunto documental robusto, composto por faturas mensais detalhadas, nas quais constam as taxas aplicadas, encargos incidentes, datas de vencimento e evolução do débito.

Referidos documentos evidenciam que, a partir do inadimplemento das faturas subsequentes ao vencimento ocorrido em 08/10/2023, houve a incidência regular dos encargos contratuais, resultando na consolidação do débito no montante de R$ 72.448,75, conforme apurado em 25/06/2025.

A propósito, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto à parte ré compete demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

No caso concreto, a instituição financeira se desincumbiu de seu encargo ao apresentar documentação apta a evidenciar a evolução do débito.

Por sua vez, a parte apelante limitou-se a alegar genericamente a existência de excesso, sem apresentar memória de cálculo alternativa, demonstrativo comparativo ou qualquer elemento técnico capaz de evidenciar a irregularidade da cobrança.

A simples alegação abstrata de abusividade, desacompanhada da indicação precisa de cláusula, taxa, período ou lançamento específico tido por indevido, não é apta a desconstituir a prova produzida pela parte autora.

Ademais, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso.

No que se refere à alegada abusividade dos encargos contratuais, igualmente não merece acolhida.

As faturas acostadas aos autos evidenciam a transparência das condições financeiras, com discriminação das taxas de juros, encargos de mora e demais acréscimos incidentes, não havendo prova de divergência entre os valores cobrados e aqueles efetivamente pactuados.

A revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração objetiva de desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, quanto à alegação de inadequação dos critérios de atualização monetária, não se verifica, de plano, qualquer cumulação indevida de encargos, podendo eventual discussão acerca da forma de aplicação dos índices ser dirimida na fase de cumprimento de sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO. ENCARGOS REGULARMENTE DISCRIMINADOS. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELO CREDOR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Banco Bradesco S.A., condenando o réu ao pagamento de débito de R$ 30.645,58, atualizado até 17/01/2025, oriundo do uso de cartão de crédito com pagamentos parciais e inadimplemento de faturas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve formação válida da relação jurídica de cartão de crédito e se o conjunto probatório é suficiente para embasar a cobrança; e (
ii
) verificar se os encargos aplicados sobre o débito são legítimos ou abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial está instruída com documentos hábeis a demonstrar a contratação, o uso do cartão de crédito e a inadimplência, como faturas mensais identificadas, regulamento contratual e planilha de evolução da dívida, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico assinado.

A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, reconhece que faturas de cartão de crédito são meios suficientes para demonstrar a relação obrigacional e justificar a cobrança judicial.

O réu não impugna de forma específica os lançamentos constantes das faturas, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Os encargos financeiros — juros remuneratórios, mora, multa e tributos — estão expressamente discriminados nas faturas, em conformidade com as regras contratuais, não havendo prova de abusividade ou divergência entre os valores pactuados e cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demonstração da contratação e inadimplemento em ações de cobrança por uso de cartão de crédito pode se dar por faturas mensais, histórico de pagamentos e planilha de cálculo, sendo desnecessário contrato físico assinado.

A ausência de impugnação específica dos lançamentos e encargos nas faturas caracteriza reconhecimento tácito da dívida e impede a inversão do ônus da prova.

Encargos contratuais regularmente discriminados em faturas e compatíveis com a operação de crédito são legítimos, não sendo cabível sua exclusão sem prova de abusividade concreta.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 3º, 99, § 3º, 373, I e II, e 85, § 11; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.601.462/SP, Rel.
Min .
Marco
Buzzi
, j. 10.04.2018;

TJMT,
Ap
.
Cív
. 1001055-52.2024.8 .11.0096, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
j .
03.09.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003911320258110055, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)
.

Diante desse cenário, restam comprovados o vínculo obrigacional, a utilização do crédito, o inadimplemento e a regularidade do saldo devedor no valor de R$ 72.448,75, inexistindo elementos que justifiquem a revisão da obrigação.

Assim, deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, igualmente suspensas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026